Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0738092-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: CINTIA DA COSTA CORREA, ROBSON PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de acordo entabulado entre as partes e devidamente homologado por esta Relatoria em decisão ao ID 20754534, oportunidade em que o feito foi suspenso pelo prazo de 15 dias úteis, para viabilizar o cumprimento das obrigações consignadas. Ao ID 21545551, o patrono da parte ré informa que a litisdenunciada Alfa Seguradora S/A cumpriu regularmente a obrigação estipulada no acordo, no que tange aos honorários advocatícios. A parte autora, em petição ao ID 22046311, também informa o cumprimento integral da obrigação estabelecida no acordo. Dessa forma, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Custas pela litisdenunciada Alfa Seguradora S/A, nos termos do instrumento firmado (ID 20900842 - p. 4). Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora